Tribunal: TJES
Processo: 5000081-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
RECORRIDO: ICIRLENE RODRIGUES CAMPOS GALTER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VÔO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGEM PARA VIAGEM EM CANCUN, E VEIO A SABER, ÀS VÉSPERAS DA VIAGEM, QUE O VOO HAVIA SIDO ALTERADO UNILATERALMENTE PELA COMPANHIA AÉREA, RESULTANDO EM 15 HORAS DE ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
PARA CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$8.000,00
. RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO SÃO CONSIDERADAS HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, MAS SIM FATOS INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO UNILATERAL O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, A AUTORA DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS QUANDO DA
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VÔO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA CANCELAMENTO DOS VOOS CONTRATADOS PELA AUTORA COM ALTERAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTO AO VALOR ARBITRADO, NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONSIDERANDO SEU EXCESSO, SEM QUE OUTRAS SITUAÇÕES TENHAM SIDO APRESENTADAS DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA O IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)